Tribunal: TJBA
Processo: 8000646-09.2021.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000646-09.2021.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDINONDAS SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO ALVES MATIAS

APELADO: ELENI MOREIRA DE BRITO e outros (3)

Advogado(s)
:
MARIA CARMEN OLIVEIRA ROCHA, NOADIA DE OLIVEIRA SOUSA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE POSSE JUSTA E DE BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Edinondas Silva Santos contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Eleni Moreira de Brito, sucedida por seus herdeiros, Pedro Henrique Moreira de Brito, Edna Moreira Brito Santos e Edileuza Moreira de Brito. O juízo de origem determinou a reintegração dos autores na posse do imóvel rural situado no Povoado de Mulugu, Município de Caetanos/BA, com área de aproximadamente 7 hectares, sob o fundamento de posse legítima e esbulho praticado pelo requerido. Foram rejeitados os pedidos de indenização por danos morais e materiais. O apelante sustenta posse legítima por acordo verbal, a realização de benfeitorias e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a reintegração de posse em favor dos autores; (ii) analisar a existência de posse justa e de boa-fé por parte do réu, apta a gerar eventual direito à indenização por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença impugnada atende ao disposto no art. 489 do CPC e no art. 93, IX, da Constituição Federal, apresentando fundamentação adequada e suficiente para o deslinde da controvérsia, não havendo nulidade por ausência de motivação.

4. A posse anterior foi comprovada por escritura pública (ID 89494220) e por depoimentos testemunhais colhidos em audiência (ID 89494313), que confirmaram que a autora residia e cultivava a terra há mais de 20 anos. O réu, inicialmente autorizado a utilizar parte da propriedade, apropriou-se unilateralmente de 7 hectares ao instalar cercas, cadeado e retirar cancelas, impedindo o acesso da autora à área, em fevereiro de 2021.

5. Esses fatos evidenciam os requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, esbulho praticado, data do esbulho e perda da posse.

6. A alegação do réu de de que ocupa legitimamente a área desde 2013, com base em acordo verbal com a falecida Eleni, mediante o qual teria quitado dívida em troca da cessão de parte da terra, não foi comprovada por documentos, testemunhos coerentes ou início de prova material.

7. As fotografias anexadas (ID 89494242) não evidenciam benfeitorias relevantes, e a declaração de ligação de energia elétrica (ID 89494324), emitida em nome de terceira pessoa, não individualiza o imóvel e foi juntada fora do prazo legal, em desrespeito ao art. 435, parágrafo único, do CPC.

8. A alegação de posse legítima ou de boa-fé não se sustenta diante da ausência de provas concretas. A mera tolerância inicial para uso da terra não legitima posterior apropriação forçada da área.

9. A pretensão de indenização por benfeitorias esbarra na ausência de comprovação da boa-fé e na inexistência de provas da realização, utilidade ou necessidade de tais benfeitorias. As imagens anexadas aos autos não revelam obras relevantes, tampouco reformas ou investimentos significativos (ID 89494242).

10. Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a reintegração dos herdeiros na posse do imóvel rural objeto da lide.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 1.196, 1.210, 1.219, parágrafo único, e 1.255; CPC, arts. 489, 560, 561, 435, parágrafo único, e 85, §§ 2º e 11.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000646-09.2021.8.05.0199
, em que figuram como apelante EDINONDAS SILVA SANTOS e como apelada ELENI MOREIRA DE BRITO e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unânimidade,
em
CONHECER do recurso
e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de sessões, data registrada no sistema.

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator